Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725330-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO VICENTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO VICENTE em face da SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL em que defende violação de direito líquido e certo para realização da prova objetiva do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 e alterações, no dia 21.08.21, em horário diferenciado, por motivos religiosos. O impetrante requer gratuidade de justiça e deixa, portanto, de recolher as custas de ingresso. Consoante disposto no inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, assim como o disposto no art. 99, §2o do Código de Processo Civil. De tal modo, comprove o impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas devidas, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/09. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora